Tribunal: TJDFT
Processo: 0733911-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0733911-53.2024.8.07.0000 DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, ao embargante/ agravante para ajustar o recurso (id. 63663529 ) para agravo interno – CPC 1.024, § 3o -, sob pena de não ser conhecido. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator